Tribunal: STJ
Processo: 0015328-88.2010.8.13.0322
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884046 - MG(2025/0091373-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELIZANGELA REZENDE MARQUES
AGRAVANTE
: EDCARLOS BORGES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ELIANE REZENDE MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO FREITAS BRUGNARA
ADVOGADOS
: LARISSA VILELA SOARES CHAVES - MG148110
FABRICIO LUIZ DE OLIVEIRA - MG134466
AGRAVADO
: POSTO ALVORADA DA SERRA LTDA
ADVOGADO
: PEDRO DE VARGAS MARQUES - MG056792
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DA NECESSIDADE E
REGULARIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ
DA
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56893768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 48e5ef07-85e6-466d-ab0a-28dc9d0ccedc

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 48e5ef07-85e6-466d-ab0a-28dc9d0ccedc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884046 - MG(2025/0091373-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELIZANGELA REZENDE MARQUES
AGRAVANTE
: EDCARLOS BORGES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ELIANE REZENDE MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO FREITAS BRUGNARA
ADVOGADOS
: LARISSA VILELA SOARES CHAVES - MG148110
FABRICIO LUIZ DE OLIVEIRA - MG134466
AGRAVADO
: POSTO ALVORADA DA SERRA LTDA
ADVOGADO
: PEDRO DE VARGAS MARQUES - MG056792
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DA NECESSIDADE E
REGULARIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ
DA
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
, sob o
Súmula n. 7/STJ
fundamento de que a análise das alegações recursais demandaria o reexame de
matéria fático-probatória (fls. 1.440-1.442).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.334):
Documento eletrônico VDA56339717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:48
Código de Controle do Documento: 95d581e3-b798-4001-9bd8-c4477abbd144

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEIÇÃO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – INVASÃO DE PARTE DO
TERRENO CONSTATADA POR PERÍCIA – PROVA CONCLUSIVA E
DETALHADA – RESTITUIÇÃO DA ÁREA DEVIDA – DANO MATERIAL –
NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1 – O
do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas
art. 370
necessárias à instrução processual e, por outro lado, indeferir as provas que
considerar inúteis para o caso, sem que isso configure cerceamento de
defesa.
2 – Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da realização de
uma nova perícia, quando esta se revelar totalmente desnecessária,
porquanto o primeiro laudo técnico produzido já trouxe resposta conclusiva e
bastante detalhada, instruindo satisfatoriamente o processo.
3 – Constitui ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito,
enquanto ao réu compete a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos daquele direito.
4 – Demonstrado por perícia de engenharia, com a assistência de
profissional de topografia, que os réus invadiram parte do terreno da autora,
e atendendo o laudo a todas as exigências legais, na forma do
do
art. 580
CPC, merece prosperar o pedido demarcatório, com a restituição da área
invadida à autora.
5 – A indenização por dano material pressupõe a existência de prejuízo
financeiro, de modo que, não sendo trazida aos autos qualquer prova
documental nesse sentido, é de rigor a improcedência do pedido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.367-1.373).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.389-1.414), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
(i)
do
(art. 223 do
), sustentando a preclusão
art. 183
CPC/1973
CPC/2015
do direito à produção de prova pericial, uma vez que o requerimento da parte autora
teria ocorrido de forma intempestiva, mais de um ano após o despacho judicial de
especificação de provas,
(ii)
§ 1o, do CPC, alegando cerceamento de defesa e nulidade por
art. 465,
ausência de intimação dos recorrentes acerca da nomeação da perita judicial, o que
impediu o exercício do direito de arguir impedimento ou suspeição,
(iii) arts. 156, § 1o, 465,
, e 468, I, do CPC, fundamentando a nulidade
caput
da perícia em razão de a perita nomeada ser Engenheira Química, carecendo de
qualificação técnica para realizar perícia em ação demarcatória, a qual exigiria
habilitação em engenharia civil, agrimensura ou topografia, e
(iv) arts. 7o e 477, §§ 2o e 3o, do CPC, aduzindo cerceamento de defesa
devido à ausência de esclarecimentos e respostas da perita quanto às divergências e
questionamentos técnicos apontados pelos recorrentes após a apresentação do laudo.
No agravo (fls. 1.448-1.471), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA56339717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:48
Código de Controle do Documento: 95d581e3-b798-4001-9bd8-c4477abbd144

Contraminuta apresentada (fls. 1.478-1.484 e 1.485-1.489).
É o relatório.
VOTO

Sustenta a parte recorrente a preclusão, por intempestividade, do pedido de
prova pericial formulado pela parte autora após despacho de especificação de provas.
Ademais, alega a parte recorrente cerceamento de defesa pela falta de
intimação dos recorrentes acerca da nomeação da perita judicial, o que lhes teria
impedido arguir
indicar assistente e apresentar quesitos.
impedimento/suspeição,
A alegação carece do prévio prequestionamento da questão nas instâncias
ordinárias. Isso porque o acórdão recorrido enfrentou genericamente a preliminar de
cerceamento, afirmando a regularidade da prova e a suficiência do laudo, sem apreciar
especificamente a alegada falta de intimação da nomeação do perito à luz do art. 465,
§ 1o, do CPC. Ausente, pois, o enfrentamento específico da questão federal.
Com efeito, no que diz respeito à regularidade da produção da prova
pericial, a Corte local assim se manifestou (fls. 1.338-1.339):
[...] verifica-se que a perícia na área da engenharia, acompanhada por um
topógrafo (doc. de ordem no 33, f. 4-29), foi produzida sob o crivo do
contraditório, tendo ambas as partes se manifestado quanto ao laudo
apresentado (doc. de ordem no 34, f. 3-4 e 8-15), além de os réus terem
anexado parecer técnico sobre os fatos (doc. de ordem no 34, f. 31-40).
Constata-se, em exame do referido laudo pericial, que a engenheira
discorreu sobre o objeto e a metodologia utilizada, esmiuçou toda a
normatização pertinente ao caso e a documentação anexada pelas partes,
trouxe anexo fotográfico e planta planimétrica do local examinado,
respondeu satisfatoriamente os quesitos das partes, e, ao final, trouxe
desfecho conclusivo e detalhado.
Por essa razão, ainda que o juiz não esteja adstrito à prova técnica
realizada, certo é que a requerida não expôs nenhuma argumentação
plausível para que seja desconsiderada a perícia, não sendo suficiente para
tanto o mero inconformismo da parte com o seu resultado.

Como se observa do excerto transcrito acima, não houve enfrentamento da
questão suscitada pela parte recorrente na origem, o que obsta seu conhecimento na
via estreita do recurso especial à falta de prequestionamento.
A parte recorrente argui a nulidade do laudo pericial em razão da ausência
de especialização e qualificação técnica adequada da perita (engenheira química),
defendendo que a perícia demarcatória exige engenheiro civil/agrimensor/topógrafo,
razão pela qual requer a anulação da perícia e o refazimento da prova, desta vez com
profissional especializado na matéria.
Documento eletrônico VDA56339717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:48
Código de Controle do Documento: 95d581e3-b798-4001-9bd8-c4477abbd144

Ocorre que, para acolher a nulidade arguida pela parte, seria indispensável
cotejar a formação da perita, a natureza da perícia, o apoio técnico de topógrafo e o
conteúdo do laudo, o que implica, invariavelmente, na reavaliação do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado a teor da
.
Súmula n. 7/STJ
Com efeito, no que diz respeito à validade da prova pericial, especialmente
em relação à qualificação técnica da
, o Tribunal de origem assim se pronunciou
expert
(fls. 1.339-1.341):
[...] certo é que a requerida não expôs nenhuma argumentação plausível
para que seja desconsiderada a perícia, não sendo suficiente para tanto o
mero inconformismo da parte com o seu resultado.
Não havendo elementos, pois, que desabonem a qualificação da profissional
que confeccionou a prova pericial, que foi devidamente acompanhada por
um topógrafo, e estando presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 473
do CPC, mormente por se tratar de matéria que demanda conhecimento
técnico e especializado para a solução adequada, é induvidoso que se deve
pontuar o bom trabalho realizado pela perita.
Revela-se descabida, portanto, a tese de que seja imprestável aos fins a que
se destina, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da
realização de uma segunda perícia, nos moldes previstos pelo
do
art. 480
CPC, tendo em vista que totalmente desnecessária.
[...]
Volvendo ao conjunto probatório dos autos, extrai-se que foi realizada prova
pericial (doc. de ordem no 33, f. 4-29), sob o crivo do contraditório, sendo
nomeada como perita a Sr.a Thalita Duahnn Morais Alves, engenheira
química e de segurança do trabalho, inscrita no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia sob o no
com a assistência do
197.803/D,
topógrafo, Sr. Adilson Saraiva.

Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito da
validade da prova pericial, seria imprescindível a revisão do contexto fático-probatório
dos autos, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
Além disso, a tese também encontra óbice na falta de prequestionamento.
Isso porque, conforme se observa do excerto transcrito acima, o acórdão recorrido
afirmou inexistirem elementos que desabonassem a qualificação da profissional,
destacando a assistência de topógrafo e a suficiência do laudo, mas sem enfrentar
especificamente a incidência dos arts. 156, § 1o, 465 e 468, I, do CPC. Assim, falta
prequestionamento específico desses dispositivos.
Logo, apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de violação dos arts. 156,
§ 1o, 465 e 468, I, do CPC não foi debatida pelo Tribunal
, visto que não invocada
a quo
na origem. Assim, ausente o prequestionamento, deve incidir a
.
Súmula n. 211/STJ
Ainda, aponta a parte recorrente cerceamento de defesa por ausência de
esclarecimentos da perita aos quesitos e divergências por ela apresentadas nos autos,
requerendo anulação e retorno à origem para prestação de esclarecimentos.
Documento eletrônico VDA56339717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:48
Código de Controle do Documento: 95d581e3-b798-4001-9bd8-c4477abbd144

Entretanto, não é cabível o conhecimento da questão suscitada em sede de
recurso especial na medida em que verificar se houve impugnação, quesitos, respostas
e eventual omissão da perita exigiria o reexame de peças e manifestações constantes
dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
Somado a isso, o acórdão recorrido consignou que a perita respondeu
satisfatoriamente aos quesitos e que o laudo foi conclusivo e detalhado, sem examinar,
contudo, à luz do art. 477, §§ 2o e 3o, do CPC, a alegada falta de esclarecimentos.
Inexistiu enfrentamento específico da questão federal. Dessa forma, o conhecimento
do recurso especial atrai o óbice da
.
Súmula n. 211/STJ
Por último, malgrado a parte recorrente sustente a não incidência da
ao caso, por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos
Súmula 7/STJ
delineados no acórdão, e não de reexame de prova, o que se verifica do exame
detalhado das teses recursais é que, em verdade, a revaloração invocada pela parte
recorrente implica, no caso, rediscutir a necessidade e regularidade da perícia, a
qualificação da perita, a intimação da nomeação e os esclarecimentos prestados, todas
questões que são dependentes de revolvimento fático-probatório.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56339717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:48
Código de Controle do Documento: 95d581e3-b798-4001-9bd8-c4477abbd144

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.884.046 / MG
Número Registro: 2025/0091373-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00153288820108130322 10000241467810004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZANGELA REZENDE MARQUES
AGRAVANTE : EDCARLOS BORGES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ELIANE REZENDE MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : LUIZ CLAUDIO FREITAS BRUGNARA
ADVOGADOS : FABRICIO LUIZ DE OLIVEIRA - MG134466
LARISSA VILELA SOARES CHAVES - MG148110
AGRAVADO
: POSTO ALVORADA DA SERRA LTDA
ADVOGADO
: PEDRO DE VARGAS MARQUES - MG056792
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56868244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:47
Código de Controle do Documento: c2cf856d-dbce-405b-a076-b3ce2139bff0

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:47
Código de Controle do Documento: c2cf856d-dbce-405b-a076-b3ce2139bff0